Tribunal: TJES
Processo: 5001381-34.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001381-34.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMERCIO S/A

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA ACEITA PELO JUÍZO E POSTERIORMENTE QUESTIONADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, diante da posterior rejeição da penhora anteriormente aceita. A apelante sustenta que a garantia foi prestada de forma válida e que eventual questionamento posterior sobre os bens indicados não justifica a extinção da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda superveniente da garantia do juízo impede o prosseguimento dos embargos à execução fiscal; e (ii) analisar se a penhora de bens gravados com indisponibilidade ou pertencentes a terceiros, com anuência, pode ser aceita como garantia da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia do juízo é requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980. No entanto, a perda superveniente da garantia não impede o prosseguimento dos embargos, desde que a segurança do juízo tenha sido inicialmente atendida.

4. No caso, a penhora foi inicialmente aceita pelo juízo e não houve oposição do exequente, sendo lavrado o respectivo termo, o que demonstra o cumprimento do requisito de garantia no momento da propositura dos embargos.

5. A indisponibilidade do bem decretada em outro processo não impede a penhora para fins de garantia da execução, desde que respeitada a ordem de preferência dos créditos, conforme jurisprudência do STJ e dos tribunais regionais.

6. A penhora de bens pertencentes a terceiros é válida se houver consentimento expresso do proprietário, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

7. A ausência inicial de fiel depositário no termo de penhora configura mera irregularidade sanável, não sendo motivo para desconstituição automática da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para determinar o restabelecimento do trâmite dos embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento
:

1. A perda superveniente da garantia do juízo não impede o prosseguimento dos embargos à execução fiscal, desde que tenha havido aceitação inicial da penhora.

2. A indisponibilidade do bem decretada em outro processo não torna a penhora inválida, apenas impedindo sua alienação, desde que resguardada a ordem de preferência dos créditos.

3. A penhora de bens de terceiros é válida se houver anuência do proprietário e do devedor.

4. A ausência de indicação do fiel depositário é mera irregularidade sanável, não sendo suficiente para a extinção dos embargos à execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º; CPC/2015, arts. 485, I, e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1557425/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.06.2017; TRF-4, AG nº 5013307-44.2024.4.04.0000/RS, Rel. Rômulo Pizzolatti, 2ª Turma, j. 15.10.2024; TJSP, AI nº 2264354-79.2024.8.26.0000, Rel. Castro Figliolia, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001381-34.2021.8.08.0030

APELANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, que julgou extinta a ação nos termos do art. 16, §1º, da Lei 6.830/80 c/c art. 485, I, do CPC.

Em suas razões sustenta a apelante, inicialmente, que ofertou bens suficientes à garantia da execução, não havendo que se falar em extinção dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia.

Destaca que discussão superveniente acerca da penhora, após a efetiva garantia do juízo, não pode ensejar em prolação de decisão terminativa prematura e indevida.

Informa, também, que a posterior rejeição da penhora ensejou a interposição de recurso de agravo de instrumento nº 5003557-08.2023.8.08.0000, pendente de apreciação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Passo a enfrentar a
preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo não assistir razão à recorrida.

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, as razões do recurso apontam a necessidade de restabelecimento do trâmite dos embargos à execução fiscal, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

MÉRITO

Discute-se nos presentes autos a possibilidade de extinção dos embargos à execução fiscal, quando após aceita a garantia pelo juízo, surja eventual questão superveniente que enseje o seu levantamento.

Neste caso, a executada/apelante ofertou lotes em nome de terceiro, com sua respectiva anuência, não havendo manifestação de discordância por parte do ente municipal.

Determinada a lavratura do termo de penhora e diligência por parte da executada, para que a averbasse na matrícula dos imóveis, houve manifestação do Oficial do Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição de Itaboraí informando a impossibilidade de cumprimento, pois os bens indicados encontravam-se gravados com decreto de indisponibilidade pelo Juízo da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, bem como não havia indicação do fiel depositário.

Intimada a proceder às diligências necessárias à efetivação da penhora ou indicar novos bens livres e desembaraçados, limitou-se a pessoa jurídica a alegar que a decretação de indisponibilidade não era impedimento ao registro da averbação da penhora. Indicou, ainda, fiel depositário.

Contudo, o juízo
a quo
indeferiu a expedição de novo termo de penhora, intimando novamente a executada para efetuar o pagamento do débito ou prestar nova garantia.

Ato contínuo, a parte interpôs recurso de Agravo de Instrumento nº 5003557-08.2023.8.08.0000 e indicou novos bens à penhora, que não foram aceitos pelo exequente.

Em manifestação extemporânea, o credor pautou sua recusa considerando que: i) além de não comprovar a inexistência de numerário financeiro para garantir o juízo; ii) o devedor não respeitou a ordem de preferência contida na Lei de Execução Fiscal; iii) o bem pertence a terceiros; iv) o bem está gravado com decreto de indisponibilidade; v) não há indicação de fiel depositário.

O Magistrado rejeitou os embargos opostos, alegando que a garantia do juízo é requisito para sua apreciação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo de instrumento nº 5003557-08.2023.8.08.0000 foi julgado em 01/07/2024, tendo o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior reconhecido a perda superveniente do interesse ante a prolação de sentença nos presentes embargos à execução.

Continuando, relembro que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia exigida pelo art. 16, § 1°, da Lei 6.830/1980 é
requisito de admissibilidade e de desenvolvimento válido dos Embargos à Execução Fiscal.

Sob tal premissa, analisando os autos de origem, verifico tratar-se de desconstituição de penhora após admissão dos embargos à execução fiscal, e não de ausência de garantia do juízo.

De fato a garantia foi ofertada, não houve oposição por parte do credor, tendo sido lavrado termo de penhora, o que comprova a satisfação dos requisitos de admissibilidade da segurança do juízo no momento do ajuizamento dos embargos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. EXISTÊNCIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL RECEBIDOS POR SATISFEITOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SUPERVENIENTE PERDA DA GARANTIA DO JUÍZO. SITUAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITO EXIGIDO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS
. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO . IMPOSIÇÃO. (TRF-4 - AG - Agravo de Instrumento: 50133074420244040000 RS, Relator.: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma, Data de Publicação: 15/10/2024)

Ademais, a existência de decreto de indisponibilidade não torna o bem impenhorável, tratando-se de medida restrita ao devedor, apenas impedindo sua alienação, podendo sobre o mesmo bem ser realizada nova penhora, apenas devendo se observar a ordem de preferência legal dos créditos.

Esse inclusive é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM EXECUTIVO FISCAL. PENHORA POSTERIOR. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A indisponibilidade do bem, decretada pelo juiz e decorrente de penhora levada a efeito pela Fazenda Pública, apenas impede a alienação do bem pelo devedor executado, não impossibilitando nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo.
Precedentes. 2." É possível a alienação forçada do bem em decorrência da segunda penhora, realizada nos autos de execução proposta por particular, desde que resguardados, dentro do montante auferido, os valores atinentes ao crédito fazendário relativo ao primeiro gravame imposto "(REsp 512.398/SP, Rel. Min. FELIX FISHER, DJe de 22/3/2004). 3 Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1557425/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/06/2017, STJ).

Ainda, jurisprudência deste Sodalício e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – BEM IMÓVEL – ANTERIOR ORDEM DE INDISPONIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.
A indisponibilidade de bem imóvel decretada em execução fiscal não impede a penhora determinada pelo Juízo cível, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo
. Data: 19/Apr/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5010958-92.2022.8.08.0000. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL DO DEVEDOR DECRETADA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA E PENHORA ANTERIOR EM EXECUÇÃO FISCAL
–
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR CONTA DE OUTRA PENHORA ANTERIOR E DA INDISPONIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE ÓBICE À CONSTRIÇÃO
–
indisponibilidade e penhora que recaem sobre o imóvel em questão que não impedem a penhora havida na origem – medida decretada em outros autos cujo escopo é o de impedir o esvaziamento do patrimônio do devedor em prejuízo de eventuais credores e que não vem em benefício do devedor – nova constrição que é possível, não obstante a indisponibilidade, sendo necessária apenas a observância da ordem de preferência dos créditos – agravo desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22643547920248260000 São Paulo, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 04/10/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Portanto, a recusa do Tabelião em averbar a constrição ante a alegação de existir decreto de indisponibilidade sobre o bem, não merece prosperar.

Pontuo, inclusive, que a efetiva recusa do cartorário deu ensejo à desconstituição da penhora, porquanto os embargos haviam sido recebidos e a garantia aceita. Não fosse isso, o juízo estaria garantido.

Quanto ao fato de o bem dado em garantia ser de terceiros, não há qualquer óbice, já que presente o seu consentimento e o do próprio devedor.

Conforme julgado de Corte Federal:

EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO À PENHORA DE BENS DE TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DO PROPRIETÁRIO. 1.
Não se admite a penhora sobre bens de terceiro, sem o consentimento expresso do proprietário nos autos da execução fiscal, sob pena de violação do devido processo legal
. 2. Não se admite o aproveitamento de bens de terceira empresa, ainda que esta seja acionista ou controladora da empresa devedora, ausente qualquer causa que justifique a desconsideração de suas personalidades jurídicas. 3.
A indicação à penhora de bem de terceiro, nos termos do art . 9º da LEF pressupõe consentimento do proprietário do bem, além de manifestação do próprio executado, não podendo, evidentemente, ser deferida a partir de requerimento unilateral da parte exequente.
(TRF-4 - AG: 13046520124040000 RS 0001304-65.2012.4 .04.0000, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/08/2012, PRIMEIRA TURMA)

E mais: intimada a se manifestar sobre a indicação do bem o Município quedou-se inerte, vindo a insurgir-se apenas após a oposição dos presentes embargos.

Por fim, a falta de indicação do fiel depositário no termo de penhora não prejudica sua validade, por tratar-se de irregularidade sanável, tendo inclusive o executado o indicado após determinação do juízo.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE . REJEIÇÃO DE ASSUNÇÃO DO ENCARGO DE DEPOSITÁRIO FIEL. FACULDADE DO EXECUTADO.
AUSÊNCIA DE DEPOSITÁRIO FIEL EM AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. IRREGULARIDADE SANÁVEL.
EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA . MEMORIAL DE CÁLCULO NÃO ELABORADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. 1. (...). 4 .
A ausência de depositário fiel no auto de penhora é irregularidade sanável, que não desconstitui o ato/procedimento constritivo.
5. (...) (TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0049175-60.2015.4.02 .5103, Relator.: THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 3ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 20/03/2019)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para determinar o restabelecimento do trâmite dos embargos à execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)